Tribunal: CARF
Processo: 10340.720441/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
INCONSTITUCIONALIDADES NO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF 02.
IMPUGNAÇÃO. ADE. NÃO IMPEDE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo de que o Fisco dispõe para constituir os seus créditos, contado, no caso de o sujeito passivo ter agido com dolo, fraude ou simulação, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do inc. I do art. 173 do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO DECORRENTES DE OMISSÕES DE RECEITAS. CAUSA E EFEITOS.
A decisão prolatada no lançamento do IRPJ estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias e penalidades, nos termos do inc. II e III do art. 135 do CTN.
ADMINISTRADORES. FRAUDE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
A imputação da responsabilidade solidária aos administradores por obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes e infração de lei, não implica desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
REDUÇÃO DE MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. REDUÇÃO. EFEITO RETROATIVO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 com redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720441/2020-86
ACÓRDÃO
1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAGAP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
INCONSTITUCIONALIDADES NO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Súmula CARF 02.
IMPUGNAÇÃO. ADE. NÃO IMPEDE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo de que o Fisco dispõe para constituir os seus
créditos, contado, no caso de o sujeito passivo ter agido com dolo, fraude
ou simulação, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do inc. I do art. 173 do
CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO DECORRENTES DE OMISSÕES DE RECEITAS. CAUSA E
EFEITOS.
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
2
A decisão prolatada no lançamento do IRPJ estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias e
penalidades, nos termos do inc. II e III do art. 135 do CTN.
ADMINISTRADORES.
FRAUDE.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA.
A imputação da responsabilidade solidária aos administradores por
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes e infração de lei, não implica desconsideração da personalidade
jurídica da empresa.
REDUÇÃO DE MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. REDUÇÃO. EFEITO
RETROATIVO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inciso I, e §
1o, da Lei no 9.430, de 1996 com redução de 150% para 100% em face da
alteração da legislação com efeito retroativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para manter integralmente os
lançamentos, reduzindo, todavia, de ofício, o percentual e o correspondente valor da multa de
ofício qualificada de 150% para 100%, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso
VI, da Lei no 9.430/1996, sendo mantida, no mais a decisão da DRJ, inclusive a imputação de
solidariedade a Antonio Silva Pereira, com fundamento no artigo 135, III, do CTN.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (e-
fls. 3.478 a 3.538), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 3.549 a 3.582), da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (e-fls. 3.583 a 3.601) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (e-fls.3.602 a 3.622), lavrados para
formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 14.597.072,44.
De início a fiscalização foi programada para serem auditados o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), o Simples Nacional, a Contribuição Previdenciária da Empresa/Empregador
e a Contribuição para Outras Entidades e Fundos, dos anos-calendário de 2015 e 2016.
Nos anos-calendário sob fiscalização, de 2015 a 2018, Jorge Silva de Morais era o
sócio administrador desde 22/07/2010 (15a Alteração do Contrato Social) até 14/10/2015 (21a
Alteração do Contrato Social), quando a sociedade foi transformada de sociedade empresária
limitada para empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli).
Nessa data, 14/10/2015, Jorge Silva de Morais passou à condição de titular da Eireli
e assim permaneceu até 22/08/2020 (24a Alteração do Contrato Social), quando a empresa
individual de responsabilidade limitada foi transformada em sociedade limitada unipesoal. Nessa
24a Alteração do Contrato Social a titularidade da Eireli foi transferida de Jorge Silva de Morais
para Antônio Silva Pereira. De acordo com a fiscalização, Jorge Silva de Morais é interposta pessoa,
que ingressou no quadro societário para ocultar o titular de fato do sujeito passivo, Antônio Silva
Pereira, inscrito no CPF 391.613.669-00.
O Recorrente encontrava-se inscrito no Simples Nacional desde 01/01/2010. Em
decorrência de procedimento fiscal, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
09.1.05.00-2019-00705-6, emitido em 20/11/2014, para verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao Simples Nacional e outros tributos, o sujeito passivo fora excluído do
Simples Nacional a partir de 01/01/2011.
A exclusão do Simples Nacional foi realizada por meio do Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 47, de 17 de dezembro de 2015, expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Maringá (PR). Os documentos que fundamentaram a exclusão e o ADE estão contidos no PAF sob
no 10950.725512/2015-91.
Entretanto, de acordo com a fiscalização, houve necessidade de realizar nova
exclusão do Simples Nacional, haja vista que se constatou que: 1) o titular do sujeito passivo, nos
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
4
períodos sob fiscalização, é interposta pessoa; 2) a escrituração contábil apresentada não permite
a identificação da efetiva movimentação financeira, 3) o sujeito passivo utilizava documentos
fiscais inidôneos para acobertar a maior parte de suas receitas.
Consoante o Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 3.378 a 3.476, o lançamento
decorreu dos seguintes fatos:
1- Omissão de Receitas Proveniente de Revenda de Mercadorias;
2- Omissão de Receitas Proveniente de Prestação de Serviços;
3- Omissão de Receitas Caracterizadas por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada;
4- Receitas de Revenda de Mercadorias Declaradas e Tributadas Indevidamente
pelo Simples Nacional;
5- Receitas de Prestação de Serviços Declaradas e Tributadas Indevidamente pelo
Simples Nacional.
Antes da lavratura dos autos de infração, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional (Ato Declaratório Executivo no 006933056, de 14 de dezembro de 2020, à e-fl. 3.377),
por incorrer nas hipóteses de exclusão de ofício contidas nos inc. IV e VIII do art. 29, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Fiscalização aplicou a multa qualificada de 150%, pois constatou que a
constituição da empresa foi feita em nome de interposta pessoa, visando transferir
fraudulentamente a responsabilidade tributária pelas infrações cometidas. Outrossim, mesmo
obrigado a emitir notas fiscais eletrônicas do Estado do Paraná e do Município de Umuarama (PR)
a empresa imprimiu e utilizou documentos fiscais sem autorização para sua impressão, o que seria
intuito de sonegação, fraude e conluio, revelados na vontade consciente de lesar a Fazenda,
causando-lhe prejuízos, de acordo com as definições contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/96.
Outrossim, foi pessoalmente responsabilizado pelos créditos, nos termos do art.
135 do CTN, o Sr. Antônio Silva Pereira, conforme descrito às e-fls. 3.468 a 3.475.
Apresentaram impugnações ao lançamento o contribuinte Hagap Instalações
Elétricas Eireli (e-fls. 3.578 a 3.601) e o responsável solidário Antonio Silva Pereira (e-fls. 3.608 a
3.623).
A Impugnação da empresa Hagap Instalações Elétricas Eireli alegou Preliminar de
Nulidade do Lançamento em face de suposta prejudicialidade externa, qual seja, exclusão do
Simples Nacional.
Informa que foi excluída do Simples Nacional pelo ADE no 006933056, com ciência
em 14/12/2020 e que impugnou o respectivo Ato Declaratório de Exclusão, estando pendente de
decisão administrativa, no qual os seus efeitos e exigibilidade encontram-se suspensos até o
trânsito em julgado, conforme estabelecido nos arts. 23, §único da IN RFB no 608/2006 c/c art.
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
5
151, III do CTN. Aduzi que a impossibilidade de constituir o crédito tributário enquanto não
julgado o ato de exclusão seria nítida e lógica pois, caso ulteriormente a impugnante seja
vencedora, restabelecendo-se o seu “status quo ante” mantém-se incluída definitivamente no
regime de pagamento diferenciado, caindo por terra os argumentos e diferenças de ofício,
perdendo totalmente seu objeto. Ressalta que não houve quaisquer outras detecções de omissões
de receitas tributáveis, onde o lançamento sob análise, refere-se exclusivamente à cobrança das
diferenças dos tributos como se a impugnante não fizesse parte do programa diferenciado, tanto
que o Auditor ao constituir o crédito, abateu todos os valores anteriormente pagos pelo regime do
Simples Nacional.
Entende que o lançamento deve ser decretado nulo de pleno direito, diante a
incontroversa questão prejudicial que impede a constituição do crédito, sob pena de negar
vigência ao direito da ampla defesa, contraditório e, sobretudo, suspensão da exigibilidade
assegurados nos art. 39 da LC no 123/06, Decreto no 70.235/72 c/c art. 23, §único da IN RFB no
608/2006 e art. 151, III do CTN.
Alegou que o lançamento utilizou como base de cálculo os anos-calendário de 2015
a 2018, tendo sido constituído, definitivamente, pela ciência do impugnante em 14.12.2020 e que
o período de 01/01/2015 a 13.12.2015 foi atingido pela decadência, devendo a base de cálculo
deste período ser extirpada.
Questiona as formalidades do Lançamento nos termos do art. 142 do CTN,
asseverando que o art. 145 do CTN.
Argumenta que o crédito tributário constituído pela notificação válida do sujeito
passivo é possível somente no prazo de 5 anos, contados dies a quo do surgimento do fato
gerador, nos termos do art. 150, §4o do CTN c/c art. 946 do RIR/2020, sob pena de
responsabilidade funcional e que ultrapassado este prazo tem-se a extinção do crédito nos termos
do art. 156, V do CTN.
Informa que a Fiscalização considerou como base de cálculo para a cobrança do IRPJ
e Contribuições reflexas, as receitas brutas no período de 01.01.2015 a 31.12.2018, sendo que o
fato gerador ocorreu no momento da aquisição da disponibilidade econômica, consoante
estabelece o art. 218 do RIR.
Assevera que a contagem do prazo decadencial se desloca para a regra estatuída no
art. 173 do CTN para encontrar respaldo no §4o do art. 150 do mesmo código, onde os cinco anos
têm como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador e que posto tais informações, do dies
a quo (01.01.2015 a 13.12.2015) até a efetiva constituição do lançamento pela notificação do
impugnante em 14.12.2020, transcorreu, in albis, mais de cinco anos para o Fisco promover o
lançamento, restando perdida, a destempo, a competência administrativa para exercer o direito
material da constituição do crédito, emergindo a decadência qüinqüenal, na formado art. 150, §4o
do CTN.
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
6
Alega também que a lei tributária possui interpretação literal e restritiva quando se
tratar de situação mais gravosa, devendo ser aplicada a hermenêutica que mais favorece o sujeito
passivo. Cita o art. 63 da Lei no 9.430/96, que o lançamento deve ser feito para constituir o crédito
para se evitar perder o direito material, visto que não há interrupção e nem suspensão neste
prazo.
Omissão de Receita – Depósitos Bancários – Fato Gerador Inexistente
Aduz que o lançamento fiscal teve como premissa o excesso de receita bruta
extraídas de simples depósitos bancários. Informa que estes não podem ser considerados como
sinônimos de renda típicos para exigir tributo, não se prestando, para ser utilizado como receita
bruta auferida.
Assevera que o fato do signo-presuntivo deve conter como pressuposto a
materialização do ato de “auferir renda e proventos de qualquer natureza, ao passo que a
contribuição sobre o lucro, incide sobre a “obtenção de lucros”, comando do art. 43 do CTN,
repristinado pelos arts. 33, “caput”, art. 47, XIII e 910, todos do RIR/18 (resultados positivos –
rendimentos, ganhos e lucros auferidos).
Informa que a constituição do crédito tributário deve obrigatoriamente observar os
requisitos do art. 142 do CTN, especialmente, provar a real existência do fato gerador,
constatando a efetiva ocorrência fática ou jurídica descrita na norma, qual seja: exteriorização de
riqueza e realização de gastos incompatíveis com a renda disponível. O imposto de renda, tem
como objeto a tributação e cobrança sobre rendas e proventos de qualquer natureza, sendo
factível para a ocorrência do fato gerador, a real exteriorização de riquezas, sem a qual, inexiste
obrigação a ser cumprida, consoante estatuem os comandos do RIR/18.
Entende que não pode prevalecer o lançamento de ofício mediante base de cálculo
injurídica (simples depósitos bancários), pois implicaria cobrar imposto sobre aquilo que não é
renda e contribuição sobre aquilo que não é lucro.
Ressalta que se o ponto principal da hipótese de incidência tributária é o aumento
positivo do patrimônio, não se pode aceitar que o aplicador da lei (Auditor Fiscal) dê alcance
jurídico sobre situação atípica, querendo aquilo que o legislador não quis.
Aduz que a base de cálculo utilizada como excesso de receita bruta não guarda
relação com as exteriorizações de riquezas constitucionalmente previstas (renda, acréscimo de
patrimônio e resultados positivos), favorecendo a presunção legal em favor da Impugnante.
Argumentou que o art. 42 da Lei no 9.430/96 não traz consigo a intelecção “juris
tantum” cabendo a quem alega a veracidade dos fatos, sob pena de nulidade plena da exigência e
que deve ser aplicado o princípio da inocência, não só porque a constituição do crédito não
admite a presunção simples, mas em se tratando de penalidade deve ser interpretada de maneira
mais benigna, conforme dispõe os art. 112 do CTN c/c o art. 967 do RIR/18. Traz jurisprudência do
CC a respeito.
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
7
Por fim, requer o reconhecimento da preliminar suscitada de questão prejudicial
externa, diante da ausência de definitividade do processo de exclusão do Simples Nacional,
decretando a nulidade do lançamento na forma dos arts. 39, §6o da LC no 123/06, art. 23, § único
da IN RFB no 608/96, art. 75, §3o da Resolução CGSN no 94/2001 e art. 151, III do CTN. Reconhecer
a superveniência da Decadência, vez que o lançamento foi definitivamente, constituído em
14.12.2020, ulteriormente ao prazo máximo legalmente previsto em cinco anos, nos termos do
art. 150, §4o c/c art. 173, ambos do CTN e arts. 946 do RIR/18, extinguindo-se o crédito nos
termos do art. 156 do CTN. Alternativamente, pede a nulidade do lançamento diante da ausência
de legalidade da base de cálculo constituída ao escopo de simples depósitos bancários negando
vigência ao princípio da legalidade e tipicidade cerrada e às disposições do art. 142 do CTN c/c art.
33; art. 47, XIII e art. 910 do RIR/18, visto não ter sido detectado acréscimos patrimoniais próprios
para a cobrança do IRPJ e demais contribuições consoante art. 43 do CTN.
Com relação a Impugnação do Responsável Solidário, Antonio da Silva Pereira,
argumentou que a estaria o Fisco impedindo de se efetuar o lançamento de ofício para exigência
de eventuais diferenças de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL enquanto não julgado o ato de exclusão.
Aduziu que lega que o Sr. Antonio Silva Pereira foi eleito como responsável
tributário solidário da empresa autuada, de modo que a imputação aviltou às disposições do art.
135, III do CTN, devido a interpretação extensiva errônea e equivocada da Fiscalização, visto que
esta deu tratamento estéril ao instituto do Mandato legalmente enraizado no art. 653 do Código
Civil.
Defendeu que o art. 121 do CTN, dispõe sobre a sujeição passiva, não podendo o
aplicador da lei eleger aleatoriamente os que sejam mais convenientes, visto que a legislação
tributária deve ser interpretadas restritivamente e literalmente quando se tratar de infração, de
maneira mais favorável ao acusado (art. 107 c/c 112 do CTN).
Aduziu que aquele que não mantiver íntima conexão com a materialidade do fato
abstratamente posto na norma, não detém capacidade jurídica obrigacional vinculativa para sofrer
imposição tributária, haja vista que a norma estabelece as pessoas que realizam efetivamente o
imposto (arts. 146, III, “a” c/c art. 155, §2o, XII, “a”, ambos da CF/88).
Ressalta que o Mandatário/Procurador (Antonio Silva Pereira) praticou atos
exclusivamente em nome da empresa mandante, jamais em nome próprio, atuando nos estritos
termos do art. 653 do CCB/02. Entende que o simples fato de ter sido nomeado procurador da
empresa, não enseja a sua responsabilização solidária, conforme propagado no item 13 do Termo
de Verificação Fiscal, ainda, mais nos ditames do art. 135 do CTN.
Assevera que inexistindo provas que o terceiro obrou excessivamente sobre o
mandato outorgado, não há imputação capaz de obrigá-lo ao pagamento de tributo, sob pena de
haver confusão de personalidades jurídicas. Neste sentido, apresenta decisão judicial.
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
8
Salienta que a responsabilização com base no inc. II do art. 135 do CTN, reconhece a
natureza subsidiária da responsabilização, sendo a responsabilização da pessoa jurídica hábil a
busca da responsabilização.
Defendeu que não há Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
A DRJ julgou improcedente a impugnação para manter integralmente o crédito
constituído.
A Recorrente apresentou Recurso voluntário mantendo os argumentos das
impugnações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (e-
fls. 3.478 a 3.538), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 3.549 a 3.582), da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (e-fls. 3.583 a 3.601) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (e-fls.3.602 a 3.622), lavrados para
formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 14.597.072,44.
O Recorrente encontrava-se inscrito no Simples Nacional desde 01/01/2010. Em
decorrência de procedimento fiscal, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
09.1.05.00-2019-00705-6, emitido em 20/11/2014, para verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao Simples Nacional e outros tributos, o sujeito passivo fora excluído do
Simples Nacional a partir de 01/01/2011. A exclusão do Simples Nacional foi realizada por meio do
Ato Declaratório Executivo (ADE) no 47, de 17 de dezembro de 2015, expedido pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em Maringá (PR). Os documentos que fundamentaram a exclusão e o
ADE estão contidos no PAF sob no 10950.725512/2015-91.
Entretanto, de acordo com a fiscalização, houve necessidade de realizar nova
exclusão do Simples Nacional, haja vista que se constatou que: 1) o titular do sujeito passivo, nos
períodos sob fiscalização, é interposta pessoa; 2) a escrituração contábil apresentada não permite
a identificação da efetiva movimentação financeira, 3) o sujeito passivo utilizava documentos
fiscais inidôneos para acobertar a maior parte de suas receitas.
Consoante o Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 3.378 a 3.476, o lançamento
decorreu dos seguintes fatos:
1- Omissão de Receitas Proveniente de Revenda de Mercadorias;
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
9
2- Omissão de Receitas Proveniente de Prestação de Serviços;
3- Omissão de Receitas Caracterizadas por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada;
4- Receitas de Revenda de Mercadorias Declaradas e Tributadas Indevidamente
pelo Simples Nacional;
5- Receitas de Prestação de Serviços Declaradas e Tributadas Indevidamente pelo
Simples Nacional.
Antes da lavratura dos autos de infração, a Recorrente foi excluída novamente do
Simples Nacional (Ato Declaratório Executivo no 006933056, de 14 de dezembro de 2020, à e-fl.
3.377), por incorrer nas hipóteses de exclusão de ofício contidas nos inc. IV e VIII do art. 29, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Esses documentos fiscais inidôneos, segunda a fiscalização, foram impressos sem a
respectiva autorização para impressão de documentos fiscais e emitidos para acobertar as receitas
do sujeito passivo nos anos-calendário de 2015 a 2018, períodos em que o sujeito passivo já
estava obrigado a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e notas fiscais eletrônicas de serviço
(NFS-e), conforme restará demonstrado nesse Termo.
Em face de informações contidas nos extratos bancários, apresentados pela
Recorrente em 28/03/2019, a fiscalização elaborou os “Demonstrativos dos Depósitos e Créditos a
Comprovar” (especificados no quadro abaixo das folhas 3383), para cada conta bancária, nos quais
foram listados, individualizadamente, os depósitos e créditos efetuados nas respectivas contas
bancárias. Não foram listados nesse demonstrativo os valores de resgates de aplicações
financeiras ou poupança.
De acordo com a fiscalização, os Demonstrativos dos Depósitos e Créditos a
Comprovar foram incluídos no Termo de Intimação Fiscal (TIF) lavrado em 11/04/2019, cuja ciência
por via postal ocorreu em 12/04/2019, mediante o qual o sujeito passivo fora intimado a, no prazo
de 20 dias:
1. Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem individualizada
dos recursos creditados nas contas bancárias, conforme depósitos e créditos especificados nos
“Demonstrativos dos Depósitos e Créditos a Comprovar” de cada conta bancária, que seguiram em
anexo ao presente termo;
2. Apresentar demonstrativo (em arquivo Excel) de transferências entre contas de titularidade do
contribuinte. No citado demonstrativo deverão ser apontadas as contas envolvidas (tanto a conta em
que ocorreu o débito, quanto a conta em que ocorreu o crédito);
3. Indicar e comprovar, mediante documentação hábil e idônea, dentre os créditos listados,
empréstimos contraídos no período;
4. Indicar e comprovar, mediante documentação hábil e idônea, quaisquer estornos dos créditos
efetivados nas contas bancárias e relacionados nos “Demonstrativos dos Depósitos e Créditos a
Comprovar”.
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
10
(...)
No dia 23/07/2020, lavrou-se Termo de Intimação Fiscal, mediante o qual o sujeito passivo foi
intimado a apresentar: 1) Livros Diário e Razão Contábil dos anos-calendário de 2017 e 2018; 2) Livro
Caixa dos anos-calendário de 2017 e 2018; 3) Livro de Registro de Entradas, de Saídas e de Apuração
do ICMS dos anos-calendário de 2017 e 2018; 4) Livro de Registro de Serviços Prestados dos anos-
calendário de 2017 e 2018; 5) Blocos das notas fiscais que contenham TODAS as notas fiscais de
prestação de serviço e as notas fiscais de venda de mercadorias/produtos (modelo 1 ou 1A) emitidas
nos anos-calendário de 2017 e 2018; 6) Blocos das notas fiscais que contenham TODAS as notas
fiscais de venda de mercadorias/produtos (modelo 1 ou 1A) emitidas nos anos-calendário de 2015 e
2016; 7) Arquivo digital contendo a imagem de TODAS as notas fiscais solicitadas nos itens 5 e 6 do
presente Termo; 8) Arquivo digital contendo a im agem de todas as notas fiscais eletrônicas de
prestação de serviço emitidas nos anos-calendário de 2017 e 2018; 9) Planilha (em arquivo digital,
formato xlsx), na qual sejam relacionadas TODAS as notas fiscais de prestação de
serviço e de venda de mercadorias/produtos, mencionadas nos itens anteriores.
(...)
Em 17/09/2020, por meio do Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 17/09/2020, o sujeito passivo foi
reintimado a apresentar: 1) Blocos das notas fiscais que contenham TODAS as notas fiscais de
prestação de serviço e as notas fiscais de venda de mercadorias/produtos (modelo 1 ou 1A) emitidas
nos anos-calendário de 2015, 2016, 2017 e 2018; 2) Arquivo digital contendo a imagem de TODAS as
notas fiscais solicitadas no subitem anterior; 3) Planilha na qual sejam relacionadas todas as notas
fiscais de prestação de serviço e de venda de mercadorias/produtos, mencionadas no item 1.
Após analisar diversos documentos, contratos, notas fiscais, realizar diligências,
buscas de diversas origens, conforme minuciosamente relatado no Termo de Verificação de 100
páginas (folhas 3378-3477) a fiscalização identificou omissão de receitas e fraudes, com pessoa
interposta e notas fiscais inidôneas.
O Auto de Infração aplicou a multa qualificada de 150%, pois constatou que a
constituição da empresa foi feita em nome de interposta pessoa, visando transferir
fraudulentamente a responsabilidade tributária pelas infrações cometidas.
Relatou a fiscalização que mesmo obrigado a emitir notas fiscais eletrônicas do
Estado do Paraná e do Município de Umuarama (PR) a Recorrente imprimiu e utilizou documentos
fiscais sem autorização para sua impressão, o que seria intuito de sonegação, fraude e conluio,
revelados na vontade consciente de lesar a Fazenda, causando-lhe prejuízos, de acordo com as
definições contidas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/96.
Outrossim, foi pessoalmente responsabilizado pelos créditos, nos termos do art.
135 do CTN, o Sr. Antônio Silva Pereira, conforme descrito às e-fls. 3.468 a 3.475.
A fiscalização constatou-se a omissão de diversas receitas, conforme pode-se
observar às e-fls. 3.452, no quadro sinótico abaixo, transcrito da decisão da DRJ:
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
11

Preliminar
Exclusão do Simples Nacional - Suspensão dos Efeitos
A Recorrente alega que o lançamento seria nulo, porquanto teria impugnado o Ato
Declaratório que a excluíra do Simples, o que suspenderia os efeitos da exclusão, “conforme
estabelecido no art. 23, parágrafo único da INSRF n. 608/2006 c/c art.151, III do CTN” e impediria a
lavratura de auto de infração.
Ocorre que a partir da ciência do Ato Declaratório de Exclusão do referido sistema
simplificado de tributação, e consoante data dos efeitos nele expressos, a empresa fica sujeita às
mesmas regras tributário-fiscais às quais estão subordinadas as demais pessoas jurídicas,
consoante art. 32 da Lei Complementar n° 123/2006, a seguir:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-
se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, não há qualquer empecilho à autoridade fiscal constituir o crédito, nos
moldes entabulados no presente feito, até mesmo com o fito de prevenir decadência.
A impugnação contra Ato de Exclusão do Simples não impede a constituição de
crédito relativo ao período da exclusão, por falta de previsão legal nesse sentido; o inciso III do art.
Fl. 3967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
12
151 do CTN, em que se escorou a defesa, se refere a "suspensão da exigibilidade do crédito", ou
seja, parte de crédito já constituído.
Defende ainda Recorrente que o Ato de Exclusão seria nulo, porquanto depósitos
bancários não poderiam ser considerados como “receita bruta auferida”.
Ocorre que a exclusão do Simples se deu em virtude da Recorrente não ter
escriturado a sua movimentação bancária – o que não foi questionado pela defesa -,
particularidade que por si só justifica a exclusão, e por ter auferido receita maior do que o limite
de permanência no sistema; receita que restou caracterizada ante a falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados em depósitos bancários.
Ora, a apuração da base de cálculo dos tributos lançados com base nos depósitos
bancários tem suporte legal no artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art.
4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997).
Ademais, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu
a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos
dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Desta maneira, está correto no Ato de Exclusão do SIMPLES vez que a Recorrente
não fez qualquer prova para demonstrar a origem dos depósitos bancários. A exclusão do SIMPLES
NACIONAL surtirá efeito a partir de 01/01/2011.
Conforme mencionado, a Recorrente foi intimada a comprovar a origem dos
recursos utilizados em depósitos havidos em suas contas bancárias e não o logrou fazer quanto
aos montantes relacionados.
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
13
Nesse sentido, os depósitos de origem não comprovada foram caracterizados como
omissão de receita, o que se fez com suporte do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, como dito; de
consequente, constituiu-se o respectivo crédito, por meio do lançamento.
Note-se que a impugnação contra Ato de Exclusão do Simples não impede a
constituição de crédito relativo ao período da exclusão, por falta de previsão legal nesse sentido. O
assunto é objeto da Súmula “Vinculante5” do Carf no 77:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
De fato, os depósitos bancários, em si, não caracterizam fato gerador de nenhum
tributo. Nada obstante, a inteiro teor do que dispõe o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a falta de
comprovação da origem dos recursos neles utilizados caracteriza omissão de receita, que, ao fim e
ao cabo, é objeto de tributação. O assunto inclusive é objeto da Súmula no 26 do Carf:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Os Recorrentes alegam que parte dos valores constituídos no presente lançamento
devem ser anulados, tendo em vista que foram atingidos pela decadência, nos termos do §4o do
art. 150 do CTN, pelo fato de se tratar de lançamento por homologação e com pagamento
antecipado dos tributos.
Ao se aplicar o comando legal pertinente ao Auto de infração em tela, se constata
que a competência mais antiga objeto dos lançamentos é 01/2015, correspondendo o dia
01/01/2016 como o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”. Sendo assim, o prazo limite para lançamento seria 31/12/2020, como a Recorrente
foi cientificada do AI em 14/12/2020, não haveria qualquer competência fulminada pela
decadência.
No entanto, a Recorrente defende que deve ser considerado outro termo de início
de decadência por estar sujeito ao lançamento por homologação.
Portanto, o debate nesse ponto refere-se a definir a aplicação do artigo 173 ao
invés do artigo 150 do CTN. A diferença nesse caso será definida pela ocorrência ou não de fraude.
Segue abaixo a redação de ambos os artigos.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
14
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Ocorre que no caso aplica-se o inc. I do art. 173 do CTN, pois foi demonstrado a
presença de dolo ou fraude.
Ora, no Termo de Verificação Fiscal evidenciou fraudes realizadas pela Recorrente,
abaixo destacadas nos termos da decisão da DRJ:
- Nos anos-calendário sob fiscalização o sujeito passivo encontrava-se sob a titularidade
de uma interposta pessoa Sr. Jorge Silva de Morais, sendo que o administrador e titular
de fato da empresa era o Sr. Antônio Silva Pereira;
- A empresa utilizou farta documentação fiscal inidônea (notas fiscais modelo I e notas
fiscais de prestação de serviço, ambas em papel, impressas sem a competente
autorização para impressão de documentos fiscais) visando acobertar a maior parte das
suas receitas, com o intuito doloso e fraudulento de ocultar suas receitas, que
corresponderam em média em torno de mais de 87,06% de suas receitas.
Desta maneira, deve ser aplicado o artigo 173 do CTN o qual dispõe que o prazo
para o início da contagem do prazo decadencial inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inclusive, este entendimento encontra-se
consolidado por meio da Súmula no 72 do CARF:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADES
A alegada inconstitucionalidade de dispositivos legais, atos normativos e princípios
constitucionais não pode ser oposta à autoridade julgadora administrativa, cuja competência
cinge-se à análise do caso concreto em face da legislação vigente.
A declaração de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei ou atos normativos
federais é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário, conforme Súmula
CARF 02
Súmula CARF no 2
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
15
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MÉRITO
DO LANÇAMENTO
A Recorrente defendeu que os depósitos bancários não seriam “sinônimos de renda
típicos para exigir tributo”. No entanto, conforme mencionado anteriormente, o procedimento de
utilização de depósitos bancárias foi realizado dentro das normas tributárias.
Recapitulando, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 3425), intimado a
comprovar a origem dos recursos utilizados em depósitos havidos em suas contas bancárias, a
Recorrente não o logrou fazer, conforme pode-se observar às e-fls. 3.448 a 3.450:
8.1.2.5. Omissão de Receitas Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada
Omissão de receitas proveniente de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantidos em instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas
operações não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, de acordo com o
artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art, 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante descrição detalhada no item "02. DA FISCALIZAÇÃO" do presente Termo, o
sujeito passivo, por meio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 11/04/2019. foi intimado
a comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
individualizada dos recursos creditados em suas contas bancárias, especificados nos
"Demonstrativos dos Depósitos e Créditos a Comprovar" de cada conta bancária,
encaminhados juntamente ao citado TIF.
Em 24/06/2019 o sujeito apresentou o arquivo digital denominado FISCALIZAÇÃORECEITA
FEDERAL 2019.xlsx\ O arquivo digital apresentado pelo sujeito passivo não veio
acompanhado de documentos comprobatórios.
Posteriormente, em 25/07/2019. após análise do arquivo digital apresentado pelo sujeito
passivo e dos documentos coletados em procedimento de diligência na Copei Distribuição
S.A.. a fiscalização produziu o "Demonstrativo dos Depósitos e Créditos a Comprovar
Elaborado em 25/07/2019" para cada conta bancária, em que a fiscalização indicou aqueles
créditos bancários que foram comprovados e aqueles não comprovados.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 25/07/2019. o sujeito passivo foi
intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem individualizada
dos recursos creditados nas contas bancárias, conforme os depósitos e créditos
especificados no "Demonstrativo dos Depósitos e Créditos a Comprovar Elaborado em
25/07/2019"
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
16
No dia 19/08/2019. o sujeito passivo apresentou sua resposta na ARF de Umuarama (PR),
na qual informa que "toda documentação fisco/contábil solicitada foi devidamente
entregue tempestivamente, sendo que demais documentos alheios ora solicitamos (sic) não
possuímos, porquanto, impossível serem entregues".
Assim sendo, a fiscalização lavrou no dia 07/10/2019 Termo de Intimação Fiscal, mediante
o qual o sujeito passivo foi reintimado a apresentar os mesmos documentos/elementos
requisitados no TIF lavrado em 25/07/2019.
No dia 25/10/2019, o sujeito passivo apresentou sua resposta semelhante à anterior, na
qual relata que "toda documentação fisco/contábil solicitada foi devidamente entregue
tempestivamente, extratos, notas e demonstrativo das transferências, sendo que demais
documentos alheios ora solicitamos (sic) não possuímos, porquanto, impossível serem
entregues".
Considerando que o sujeito passivo não apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse a origem dos créditos bancários, a fiscalização procedeu à análise desses
créditos com fundamento principalmente na farta documentação obtida em diligência
realizada na Copel Distribuição S.A.. nas notas fiscais eletrônicas de serviço obtidas na
Prefeitura Municipal de Umuarama e nas notas fiscais eletrônicas (NF-e) obtidas no Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED). (grifei)
Inicialmente a fiscalização elaborou para cada conta bancaria o "Demonstrativo dos
Depósitos e Créditos Comprovados e Não Comprovados", cujo arquivo digital (Dem dos Dep
e Cred Comprovados e N Comprovados.xisx) foi anexado ao processo. Nesse demonstrativo
foram indicados os Créditos Bancários Comprovados e os Créditos Bancários Não
Comprovados, assim como na mesma linha dos créditos bancários foram descritos os
documentos que os comprovam. Além disso, foram somados os montantes mensais dos
créditos bancários comprovados e não comprovados.
Cumpre repisar que as notas fiscais (prestação de serviços e venda de mercadorias - modelo
1) em papel, emitidas para a Copei Distribuição S.A. ou para pessoas físicas ou jurídicas
(denominadas como interessados nas Cartas-Acordo firmadas entre a o interessado, a Copei
Distribuição S.A. e o terceiro habilitado — sujeito passivo), eram todas inidôneas. haja vista
que foram impressas sem a respectiva autorização para impressão de documentos fiscais.
Em seguida, elaborou-se o Demonstrativo Sintético dos Créditos Comprovados e Não
Comprovados, para os anos-calendário de 2015 e 2016. cujo arquivo digital Dem Sintético
dos Créd Comprov e N Comprov.xlsx foi anexado ao processo, no qual foram totalizados
mensalmente os valores creditados, assim como os créditos comprovados e os não
comprovados em cada conta bancária, de acordo com a indicação realizada no
"Demonstrativo dos Depósitos e Créditos Comprovados e Não Comprovados". Ao final desse
demonstrativo foram totalizados mensalmente os valores creditados não comprovados.
De fato, depósitos bancários, em si, não caracterizam fato gerador de nenhum
tributo. Nada obstante, a inteiro teor do que dispõe o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a falta de
comprovação da origem dos recursos neles utilizados caracteriza omissão de receita, esta objeto
Fl. 3972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
17
de tributação. Nessa esteira, não haveria a necessidade da comprovação da “real exteriorização de
riquezas”, inclusive tal assunto já foi inclusive objeto da Súmula no 26 do CARF, acima transcrita.
Ora, conforme consta no Termo de Verificação fiscal de fls. 3378-3477, fora
realizada identificação de receitas de diversas origens:
“8.1.2. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
8.1.2.1. Receitas de Revenda de Mercadorias Declaradas e Tributadas Indevidamente pelo
Simples Nacional
Conforme já relatado, o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional.
Nestas circunstâncias, as receitas declaradas pelo sujeito passivo foram submetidas à
tributação por regime inadequado (Simples Nacional). Portanto, os valores dessas receitas
declaradas (não tributadas adequadamente) serão objeto de lançamento de ofício, de
acordo com o regime de tributação aplicável.
Na tabela a seguir, consigna-se a receita bruta de revenda de mercadorias mensalmente
declarada, nos anos-calendário de 2015 a 2018, conforme Extratos do Simples Nacional
anexados ao processo.

Fl. 3973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
18

8.1.2.2. Receitas de Prestação de Serviços Declaradas e Tributadas Indevidamente pelo
Simples Nacional
Conforme já relatado, o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional.
Fl. 3974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
19
Nestas circunstâncias, as receitas declaradas pelo sujeito passivo foram submetidas à
tributação por regime inadequado (Simples Nacional). Portanto, os valores dessas receitas
declaradas (não tributadas adequadamente) serão objeto de lançamento de ofício, de
acordo com o regime de tributação aplicável.
Na tabela a seguir, consigna-se a receita bruta de prestação de serviços mensalmente
declarada, nos anos-calendário de 2015 a 2018, conforme Extratos do Simples Nacional
anexados ao processo.

Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
20

8.1.2.3. Omissão de Receitas Proveniente de Revenda de Mercadorias
O sujeito passivo auferiu receitas oriundas de revenda de mercadorias.
Documento de 99 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de
localização
AD15.1220.13276.8559
no
endereco
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Verificou-se que existem receitas de revenda de mercadorias: 1) nas Notas Fiscais
Eletrônicas (NF-e) obtidas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED); 2) nas notas
fiscais em papel (modelo 1), que foram emitidas sem a respectiva autorização para
impressão de documentos fiscais, consideradas, portanto, inidôneas.
Essas notas fiscais em papel (modelo 1) foram todas coletadas em diligência na Copel
Distribuição S.A. e estão relacionadas aos contratos pactuados entre a Copel Distribuição
S.A., o “Interessado” (particular, pessoa jurídica ou física) e o “Terceiro Legalmente
Habilitado” (sujeito passivo), contratos estes denominados “Carta-Acordo”.
Maiores detalhes sobre essas “Carta-Acordo” encontram-se no item “7.3. Dos Contratos
Pactuados entre a Copel Distribuição S.A. e Particulares e o Sujeito Passivo” do presente
Termo.
Conforme informação contida no site do Sistema Integrado de Informações sobre
Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra – www.sintegra.gov.br), o
sujeito passivo está obrigado a emitir NF-e desde o dia 01/01/2012.
(...)
Observou-se ainda que, de forma indevida, o sujeito passivo inseria receitas de prestação de
serviços nas notas fiscais modelo 1 no quadro que era destinado somente a venda de
mercadorias/produtos. Não se trata de nota fiscal modelo 1, que permite venda de
mercadorias/produtos conjugada com a prestação de serviços de competência municipal no
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
21
mesmo documento fiscal. Vide abaixo a nota fiscal no 909 emitida em 31/07/2017 em que
se verifica, no quadro de descrição dos produtos, a menção à “entrada serviço” no valor de
R$ 4.100,00.
(...)
Diante do exposto, elaboraram-se as seguintes planilhas, relacionando as notas fiscais de
vendas de mercadorias: 1) Demonstrativo de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de Vendas
Emitidas pelo Sujeito Passivo (arquivo digital Dem de NF-e de Vendas Emitidas pelo Sujeito
Passivo.xlsx anexado ao processo); 2) Demonstrativo de Notas Fiscais de Prestação de
Serviço e/ou Venda de Mercadorias Emitidas em Papel para Outras Pessoas Físicas ou
Jurídicas (exceto Copel) (arquivo digital Dem de NF de Prest de Serviço ou Venda de Merc
Emitidas em Papel para Outras.xlsx anexado ao processo).
Cumpre mencionar que no Demonstrativo de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de Vendas
Emitidas pelo Sujeito Passivo encontram-se NF-e emitidas com CFOP 5949 (outra saída de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado).
Embora o sujeito passivo tenha emitido essas NF-e com CFOP 5949, os valores
correspondentes a essas notas fiscais foram creditados na conta bancária do sujeito
passivo, concluindo-se, portanto, que são vendas efetivadas. Vide por exemplo as NF-e no
162 e 163, emitidas no dia 20/02/2015, com CFOP 5949, nos respectivos valores de R$
18.300,00 e R$ 20.300,00, que foram creditadas na conta bancária do sujeito passivo na
Caixa Econômica Federal (Ag. 570 conta 2141-0) no dia 11/03/2015.
Os arquivos digitais das imagens das notas fiscais de prestação de serviço e/ou venda de
mercadorias emitidas em papel para outras pessoas físicas ou jurídicas (exceto Copel), todas
coletadas em procedimento de diligência na Copel Distribuição S.A., foram anexadas ao
processo.
Na tabela abaixo, encontram-se os montantes mensais das vendas de mercadorias,
totalizadas nos dois demonstrativos acima citados, realizadas nos anos-calendário de 2015
a 2018, deduzidas das receitas declaradas no Simples Nacional, e na coluna “D” (Total da
Receita Omitida) o valor da receita omitida apurada pela fiscalização.
(...)
8.1.2.4. Omissão de Receitas Proveniente de Prestação de Serviços
O sujeito passivo auferiu receitas oriundas de prestação de serviços.
Verificou-se que existem receitas de prestação de serviços: 1) nas Notas Fiscais Eletrônicas
de Serviço (NF-e) obtidas, por meio de ofícios, na Prefeitura Municipal de Umuarama (PR);
2) nas notas fiscais em papel (modelo 1), que contem indevidamente serviços prestados em
seu conteúdo, que foram emitidas sem a respectiva autorização para impressão de
documentos fiscais, consideradas, portanto, inidôneas; 3) nas notas fiscais faturas de
serviços em papel, que também foram emitidas sem autorização para impressão de
documentos fiscais.
Essas notas fiscais (modelo 1) e as notas fiscais faturas de serviços em papel foram todas
coletadas em diligência na Copel Distribuição S.A..
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
22
Conforme já mencionado no subitem anterior, essas notas fiscais em papel (modelo 1) estão
relacionadas aos contratos pactuados entre a Copel Distribuição S.A., o “Interessado”
(particular, pessoa jurídica ou física) e o “Terceiro Legalmente Habilitado” (sujeito passivo),
contratos estes denominados “Carta-Acordo”.
Vide abaixo, a título exemplificativo, imagem da nota fiscal fatura de serviços.
(...)
É imperioso mencionar que o sujeito passivo se encontra obrigado a emitir notas fiscais
eletrônicas de prestação de serviços, desde 01/07/2013, conforme art. 1o, inciso II, alínea
“c”, do Decreto no 37/2013, de 08 de março de 2013, da Prefeitura Municipal de
Umuarama. Assim sendo, nos anos-calendário sob fiscalização (2015 a 2018) não poderia
ter emitido nenhuma nota fiscal de prestação de serviços em papel.
Diante do exposto, elaboraram-se as seguintes planilhas, relacionando as notas fiscais de
vendas de mercadorias: 1) Demonstrativo das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e)
Emitidas pelo Sujeito Passivo (vide arquivo digital Dem das Notas Fiscais Eletrônicas de
Serviço (NFS-e).xlsx anexado ao processo); 2) Demonstrativo de Notas Fiscais de Prestação
de Serviço e/ou Venda de Mercadorias Emitidas em Papel (modelo 1) para Outras Pessoas
Físicas ou Jurídicas (exceto Copel) (vide arquivo digital Dem de NF de Prest de Serviço ou
Venda de Merc Emitidas em Papel para Outras.xlsx anexado ao processo); 3) Demonstrativo
de Notas Fiscais de Prestação de Serviço em Papel Emitidas para a Copel Distribuição S.A
(vide arquivo digital Dem de NF de Prest de Serviço em Papel Emitidas para a Copel.xlsx
anexado ao processo).
Os arquivos digitais contendo a imagem de todas as notas fiscais mencionadas no
parágrafo anterior foram anexados ao processo.
Na tabela abaixo, encontram-se os montantes mensais das receitas de prestação de
serviços, totalizadas nos três demonstrativos acima citados, auferidas nos anos-calendário
de 2015 a 2018, deduzidas das receitas declaradas no Simples Nacional, e na coluna “E”
(Total da Receita Omitida) o valor da receita omitida apurada pela fiscalização.
(...)
É necessário ressaltar que todos os serviços prestados constantes das notas fiscais de
prestação de serviços emitidas para a Copel Distribuição S.A. sofreram retenção de 5% de
ISS (imposto sobre serviços de qualquer natureza), corroborando o fato de que se trata
somente de prestação de serviços.
Conforme os §§ 4o e 5o da Cláusula Nona – Condições de Faturamento, contida nos
contratos pactuados com a Copel Distribuição S.A., constam as formalidades exigidas na
emissão das notas fiscais relativas aos serviços prestados e aos materiais fornecidos:
(...)
Verifica-se no §5o que o sujeito passivo deveria emitir a nota fiscal correspondente aos
materiais, especificando cada item fornecido, a quantidade, os valores unitários, subtotais,
e o valor total, ou seja, o sujeito passivo deveria ter emitido nota fiscal específica para os
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
23
materiais fornecidos, fato este que não foi constatado pela fiscalização em relação às notas
fiscais emitidas para a Copel Distribuição S.A.
Todas as notas fiscais emitidas para a Copel Distribuição S.A. estavam relacionadas
somente a prestação de serviços.
8.1.2.5. Omissão de Receitas Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada
Omissão de receitas proveniente de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantidos em instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas
operações não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, de acordo com o
artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Portanto, foi correto o procedimento da fiscalização ao constituir o crédito em
relação a omissão de rendimentos caracterizado pelos depósitos bancários. Em relação às outras
omissões apontadas pelo Fisco, quais sejam, Omissão de Receitas Proveniente de Revenda de
Mercadorias; Omissão de Receitas Proveniente de Prestação de Serviços; Receitas de Revenda de
Mercadorias Declaradas e Tributadas Indevidamente pelo Simples Nacional; Receitas de Prestação
de Serviços Declaradas e Tributadas Indevidamente pelo Simples Nacional, o Impugnante nada
contradiz a este respeito.
Conforme fls. 3455, a fiscalização reconheceu a existência de recolhimentos havidos
a título de Simples Nacional, relativos aos períodos de apuração dos anos-calendário de 2015 a
2018, conforme Extratos do Simples Nacional (anexados ao processo) que foram considerados
como dedução dos respectivos tributos e períodos de apuração objeto de lançamento de ofício
neste procedimento fiscal. Para essa finalidade, foram desmembrados os citados valores
recolhidos de acordo com sua composição, demonstrada no quadro de fls. 3455-3456.
A decisão para o IRPJ estende-se aos demais tributos lançados, em virtude da
idêntica relação de causa e efeito existente.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Considerando que a Recorrente, por meio do Ato Declaratório Executivo
006933056, de 14 de dezembro de 2020, expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Londrina (PR), foi excluído do SIMPLES Nacional com efeitos a partir de 01/01/2015, o sujeito
passivo submeteu-se as normas de tributação das empresas em geral, com apuração dos
resultados pelas regras do lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, nos termos do artigo 32
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-
se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Contudo, consoante o § 2o do art. 32 da Lei Complementar no 123, de 2006, o
sujeito passivo pode optar pelo recolhimento do IRPJ e da CSLL na forma do lucro presumido, lucro
real trimestral ou anual:
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
24
Art. 32.
...
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento
do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido,
lucro real trimestral ou anual.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 17/09/2020, em seu item 3, o
sujeito passivo foi intimado a realizar essa opção.
No dia 06/10/2020, o sujeito passivo anexou sua resposta ao DCC sob no
13033.227433/2020-27 sem se manifestar a respeito desse item.
Em 19/10/2020, lavrou-se Termo de Intimação Fiscal, reintimando o sujeito passivo
a realizar a opção pela tributação do RIPJ e da CSLL na forma do lucro presumido, lucro real
trimestral ou anual.
Em 06/11/2020, o sujeito passivo anexou ao DCC sob no 13033.227433/2020-27
nova resposta na qual informa que “em caso de eventual lançamento fiscal, que o mesmo seja
praticado na forma pela qual a nossa empresa se encontra, ou seja, nos procedimentos do Simples
Nacional”
Considerando a ausência de opção pelo sujeito passivo, este se sujeita ao lucro real,
apurado em períodos trimestrais, desde que a escrituração contábil mantida pelo contribuinte a
possibilite.
Entretanto, como restou demonstrado as escriturações contábeis apresentadas
pelo sujeito passivo são imprestáveis para identificação da movimentação financeira e para
determinar o lucro real.
Diante do relato da fiscalização (3458-3466), a tributação do ano-calendário de
2015, 2016, 2017, 2018 foi realizada com base no lucro arbitrado, em conformidade com o artigo
530, inciso II, do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do anocalendário, será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Já para o quarto trimestre do ano-calendário de 2018, o arbitramento foi realizado
com fulcro no art. 603, inciso III, do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/2018):
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
25
Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47 ; e Lei
no 9.430, de 1996, art. 1o ):
...
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Portanto, corretamente calculado o auto de infração com base no Lucro Arbitrado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O Recorrente Antonio Silva Pereira, eleito como responsável tributário solidário da
empresa autuada, fundamentando-se no art. 135 do CTN, argumenta que atuou exclusivamente
nos interesses da empresa, e não em nome próprio. Informa que inexiste provas que obrou
excessivamente sobre o mandato outorgado, não havendo imputação capaz de obrigá-lo a pagar o
tributo, sob pena de confusão patrimonial de personalidades jurídicas.
A DRJ esclareceu, de forma resumida como se deu a constituição e a participação
dos sócios na referida empresa, para tanto, observa-se no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 3.467,
o seguinte:
13. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE ANTÔNIO SILVA PEREIRA
Conforme os elementos e informações apresentados pela fiscalização no presente Termo,
cuja síntese segue abaixo, restou comprovado, indubitavelmente, que Antônio Silva Pereira
(CPF 391.613.669-00) é o administrador e titular de fato do sujeito passivo:
1. Antônio Silva Pereira foi sócio-administrador do sujeito passivo somente no período de
28/03/2002 (Alteração do Contrato Social n° 3) até 07/08/2004 (Alteração do Contrato
Social n° 6).
2. Com exceção desse período em que foi sócio-administrador. nos demais períodos Antônio
Silva Pereira teve o cuidado de obter procuração outorgada pelos sócios-administradores
(de direito) do sujeito passivo para que continuasse administrando-o com amplos, gerais e
ilimitados poderes. Vejam esses fatos, a seguir. As procurações encontram-se
detalhadamente listadas no item "5- DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL E DAS
PROCURAÇÕES OUTORGADAS" do presente Termo.
(...)
A DRJ também relatou que a Fiscalização, e-fls. 3.467 a 3.469, descreveu como
ocorreu a entrada e a saída dos sócios na Recorrente ao longo das 24 a alterações contratuais, as
quais permite verificar que o Sr. Antônio Silva Pereira ora retira-se da sociedade (6a, 13 e 19
alteração) e por vezes volta como sócio (10, 15 e 24 alteração). Além deste fato, às e-fls. 3.397,
foram elencadas as procurações dos sócios administradores feitas todas ao outorgado Antônio
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
26
Silva Pereira. Nesse cenário, a DRJ chegou a conclusão de que deve ser mantida a responsabilidade
pelos seguintes fundamentos:
O que se verifica é que em toda a existência da empresa o Sr. Antônio Silva Pereira poderia
administrá-la, com amplos, gerais e ilimitados poderes, para tanto pode-se observar os
inúmeros relatos da Fiscalização a respeito do uso dessas procurações como descritos às e-
fls. 3.401, tais como: a emissão de todos os cheques dos anos-calendário de 2015 e 2016,
assinatura em vários contratos e aditivos pactuados com a Copel Distribuição S.A (na
condição de procurador do sujeito passivo), bem como não foi apresentado nenhum
documento assinado por Jorge Silva de Morais que agisse como administrador da empresa.
Especificamente no período de 2015 a 2018, o sócio José Paulino Sobrinho ingressou na
sociedade como quotista, em 28/11/2013, quando da retirada do Sr. Antônio Silva Pereira, e
retirou-se em 27/07/2015, conforme e-fls. 3.402 e 3.403, sendo que o Sr. José Paulino
Sobrinho era empregado da empresa desde 01/06/2005 e atuava como Supervisor
administrativo e de Manutenção Elétrica, desligando-se da empresa em 30/11/2017 e
retornando em 01/08/2018, com a mesma ocupação. O que se observa nesta situação é que
era sócio quotista da empresa ao mesmo tempo era empregado dela (28/11/2013 a
27/07/2015). Assim, verifica-se que mesmo quando o Sr. Antônio Silva Pereira não fazia
parte da sociedade como sócio era inserido alguém de seu quadro funcional, visando
manter o controle da administração sob seu comando.
A mesma situação ocorre com o Sr. Jorge Silva de Morais, e-fls. 3.403 e 3.404, que foi
empregado do sujeito passivo no período de 04/10/2000 a 19/02/2011, como cozinheiro e
também manteve vínculo de emprego na empresa A S P Materiais Elétricos Eireli a qual o Sr.
Antônio Silva Pereira é o titular. Importa salientar que o Sr. Jorge Silva de Morais não
apresentou nenhuma DIRPF para a RFB, para declarar a aquisição das quotas do capital do
sujeito passivo, transações imobiliárias ou propriedade de veículos. Outro ponto que deve
ser destacado é que o endereço informado na base do CPF da RFB é que o Sr. Jorge Silva de
Morais residia em uma construção de aparência antiga, bem modesta e aparentemente
morava na parte dos fundos dessa construção. Toda a descrição feita pela Fiscalização a
respeito do Sr. Jorge Silva Morais não deixa a mínima dúvida de que a situação econômica-
financeira dele era incompatível com a condição de sócio-administrador ou titular de uma
Eireli que auferiu receita bruta de R$ 12.634.475,18, no ano-calendário de 2015, conforme
apurado pela Fiscalização.
Cabe ressaltar que foram 23 contratos firmados com a Copel e que representam a maior
parte das receitas auferidas pelo sujeito passivo, neste sentido, consta do Termo de
Verificação Fiscal, trechos destes documentos, e-fls. 3.407 a 3.414, sendo que em nenhum
deles consta a assinatura do Sr. Jorge Silva de Morais, mas consta na maior parte a
assinatura do Sr. Antônio Silva Pereira.
Outro ponto que deve ser destacado, é que nas notas fiscais emitidas pela empresa para a
Copel a autorização para impressão de documentos fiscais indicada no rodapé da nota não
existe, conforme resposta da Prefeitura de Umuarama (PR), além do que o CNPJ da gráfica
que supostamente teria feita a impressão dessas notas fiscais está com um dígito a menos
(CNPJ: 0761719/001-70), sendo o dígito verificador, caso fosse 0001 seria o 57 e não o 70.
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
27
Se não bastasse tais incongruências, ainda o cadastro do CNPJ: 07.617.119/0001-57,
pertence a Associação de Proteção aos Proprietários de Van. Destaca-se ainda que todas as
notas fiscais emitidas nos anos-calendário de 2015 a 2018, para a Copel foram em papel,
preenchidas com máquina datilográfica, quando deveria ter sido emitido notas fiscais de
serviço eletrônicas a partir de 01/07/2013.
Não param por aí as fraudes elencadas pela Fiscalização, para tanto descreve que em um
outro tipo de contrato denominado Cartas de Acordo, conforme e-fls. 3.419 a 3.423, as
irregularidades perpetradas pela empresa, conforme resumos das inconsistência
encontradas:

Ora, diante do todo o relato é evidente a participação do Sr. Antônio Silva Pereira na
condução total dos negócios realizados pela empresa e que houve a utilização de notas
fiscais inidôneas para acobertas as suas receitas, sendo que tais documentos somente
puderam ser verificados após diligência realizada na Copel Distribuição S.A.
Entendo que a responsabilização deve ocorrer somente nos casos em que for
descrito a condutado do responsabilizado. No presente caso, além de ter sido evidenciada a
administração por parte do Recorrente, também restou comprado sua participação na fraude vez
que assinou os contratos com a Copel e que representam a maior parte das receitas auferidas pelo
sujeito passivo, neste sentido, consta do Termo de Verificação Fiscal, trechos destes documentos,
e-fls. 3.407 a 3.414, sendo que em nenhum deles consta a assinatura do Sr. Jorge Silva de Morais,
mas consta na maior parte a assinatura do Sr. Antônio Silva Pereira.
Ademais, o Relatório Fiscal relata outras participações do Recorrente:
3. Nos anos-calendário de 2015 a 2018, de posse das procurações outorgadas por Jorge
Silva de Morais (que foi sócio-administrador a partir de 22/07/2010 e titular da Eireli a
partir de 14/10/2015), Antônio Silva Pereira movimentava as contas bancárias do sujeito
passivo. (fls. 3469).
4. Em amostragem de 100 (cem) cheques emitidos nos anos-calendário de 2015 e 2016, no
valor total de R$ 6.552.298,85, pela conta bancária no 602-5, mantida na agência 4379-6 do
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
28
Sicoob Arenito, constatou-se que TODOS, sem exceção, foram assinados por Antônio Silva
Pereira. Vide imagem do cheque no 004867-4, emitido em 06/01/2015, e assinado por
Antônio Silva Pereira:

5. Também se utilizando das procurações outorgadas, Antônio Silva Pereira assinou os
contratos e os respectivos aditivos pactuados com a Copel Distribuição S.A., o principal
cliente do sujeito passivo.(fls. 3470).
(...)
6. Antônio Silva Pereira assinava também, como representante do sujeito passivo, os
documentos denominados Cartas-Acordo e todos os demais documentos conexos (tais como
o Termo Particular de Cessão de Créditos e o Formulário de Autorização para Crédito em
Conta Corrente ou Conta Poupança), detalhadamente descritos no subitem do presente
Termo 7.3. DOS CONTRATOS PACTUADOS ENTRE a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A, PARTICULARES
e o SUJEITO PASSIVO.
7. A fiscalização não constatou a existência de qualquer documento que comprovasse a
atuação de Jorge Silva de Morais como administrador do sujeito passivo.
8. Jorge Silva de Morais era somente um “laranja”, utilizado para ocultar o administrador e
titular de fato do sujeito passivo, Antônio Silva Pereira.
Diante de todo o exposto, deve Antônio Silva Pereira, responder solidariamente
pelos tributos e contribuições apurados em razão TER SIDO PROVADO SUA PARTICIPAÇÃO nas
infrações constatadas pela fiscalização, em conformidade com o art. 135 do CTN.
E ao contrário do defendido pelo Recorrente não há que se falar em necessidade do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, vez que a solidariedade tributária não se
confunde com os institutos da desconsideração da personalidade jurídica e do redirecionamento
da execução, sendo que no momento em que a autoridade fiscal verifica que se está diante do art.
135 do CTN como ensejadora de solidariedade passiva, é seu dever efetuar o lançamento sobre a
pluralidade de sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a
identificar corretamente as pessoas ligadas ao pólo ativo solidariamente.
REDUÇÃO DA MULTA
Apesar de não constar expressamente recurso com relação à multa, deve-se
ressaltar que o Auto de Infração está correto em aplicá-la.
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
29
O artigo 71 da Lei no 4.502/1964 dispõe que sonegação fiscal é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária: da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Nesta linha o artigo 72 da mesma lei conceitua fraude como toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir seu pagamento.
Já o artigo 73 do mesmo ato legal determina que conluio é o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e
72.
Assim, no presente caso constatou-se a constituição do sujeito passivo em nome de
interposta pessoa, para transferir-lhe fraudulentamente a responsabilidade tributária e penal
pelas infrações cometidas.
Além disso, constatou-se que o sujeito passivo, mesmo obrigado e emitir notas
fiscais eletrônicas (NF-e) pelo Estado do Paraná e notas fiscais de prestação de serviço eletrônicas
(NFS-e) pelo município de Umuarama (PR) procedeu à impressão e à utilização de documentos
fiscais sem autorização para impressão de documentos fiscais.
Portanto, face o evidente intuito de sonegação, fraude e conluio, revelados na
vontade consciente e desejada de lesar a Fazenda, causando-lhe prejuízos, de acordo com as
definições contidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
combinados com o comando legal plasmado no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996 estava
correta a autoridade fiscalizadora em aplicar multa de 150% (cinto e cinquenta por cento) sobre o
montante dos tributos apurados.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
30
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
31
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste
Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada
pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.497 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720441/2020-86
32
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
Em face do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar a preliminar e
dar-lhe parcial provimento para manter integralmente a decisão da DRJ, reduzindo, todavia, de
ofício, o percentual correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100% em face da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da
Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, sendo mantida, no mais
a decisão da DRJ, o que inclui o solidário Sr. Antônio.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 3988
DF CARF MF
Original